Tribunal: TJES
Processo: 5000863-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PENHA GLEIDE DOS SANTOS LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000863-59.2025.8.08.0012

Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBARGADA:
PENHA GLEIDE DOS SANTOS LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RECORRIDA DESASSISTIDA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO DA VERBA. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
perante o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso inominado , mantendo a sentença que suspendeu a cobrança de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no valor de R$ 4.260,60. Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, uma vez que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, mesmo estando a parte recorrida desassistida de advogado em todo o trâmite processual. Além disso, alega que as custas processuais já foram devidamente quitadas quando da interposição do recurso (preparo). Busca a parte embargante a exclusão da condenação em honorários e a retificação quanto às custas.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos na fase de conhecimento, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, e com a modulação adotada suspendo a cobrança no valor correspondente a multa aplicada a requerente no valor de R$ 4.260,60, ficando obstada a requerida de proceder a cobrança de forma administrativa sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio. Sem custas e honorários.”

3. Inconformada com o acórdão que negou provimento ao seu recurso, a parte recorrente interpôs embargos de declaração apresentando os seguintes argumentos: (i) a existência de contradição fática e jurídica na condenação em honorários advocatícios, dado que não há patrono constituído pela parte contrária nos autos; e (ii) a quitação integral das custas processuais por meio do preparo recursal comprovado no ID 16346607. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, visto que a parte embargada não possui advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte recorrida litiga sem assistência de advogado , bem como verificar a necessidade de correção do dispositivo quanto às custas processuais já recolhidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau é imposta ao recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Todavia, a natureza jurídica da referida verba é remuneratória do trabalho profissional do advogado, conforme dispõe o artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94).

6. Ao analisar os autos, verifica-se que a recorrida, Sra. Penha Gleide dos Santos Lopes, compareceu à audiência de instrução e julgamento desacompanhada de advogado e não constituiu defensor em qualquer fase do processo. Assim, a manutenção da condenação em honorários advocatícios configura contradição e erro material, pois atribui um pagamento a um destinatário inexistente, o que acarretaria enriquecimento sem causa da parte.

7. Quanto às custas processuais, o acórdão embargado fixou a condenação por força da sucumbência recursal. Contudo, uma vez que a embargante comprovou o recolhimento do preparo integral (custas de 1.ª e 2.ª instâncias) no momento da interposição do recurso inominado, a obrigação pecuniária já se encontra satisfeita, devendo o dispositivo ser aclarado para evitar duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a contradição apontada e alterar o item 11 do dispositivo do acórdão de ID 17616933, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"11. Em razão da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, as quais já foram devidamente recolhidas por meio do preparo de ID 16346607. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não se encontra assistida por patrono particular ou público nos autos."

9. Sem custas e honorários de advogado em sede de embargos, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)